Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 RECORRENTE: ALINE ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELOS DAS DEFESAS. TERMOS DE INTERPOSIÇÃO. MERA IRREGULARIDADE. ADMISSIBILIDADE MAIS AMPLA EM CONFORMIDADE COM AS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DA PROMESSA DE RECOMPENSA. APLICABILIDADE EXCLUSIVA AO EXECUTOR. NULIDADE NA SUA QUESITAÇÃO RECONHECIDA. POSSIBILIDADE DE REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA SEM NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. NULIDADES NÃO SUSCITADAS NOS MOMENTOS OPORTUNOS. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 492, INCISO I, ALÍNEA "E", DO CPP RECONHECIDA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PELOS JURADOS DA TESE ACUSATÓRIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. CIRCUNSTÂNCIA SUBJETIVA. DESEJO DE VINGANÇA COMUM AOS ACUSADOS RECONHECIDO PELOS JURADOS QUE ENCONTRA SUSTENTAÇÃO NAS PROVAS DOS AUTOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CARÁTER OBJETIVO. COMUNICAÇÃO ENTRE OS PARTÍCIPES QUE DELA SABIAM. VÍCIO NA FORMULAÇÃO DO QUESITO NÃO APONTADO OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. ARTIGO 571, VIII, DO CPP. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MINORANTE DE NATUREZA SUBJETIVA NÃO QUESITADA AOS JULGADORES NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO SUBJETIVO-OBJETIVO MANTIDO. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. CONCURSO DE ELEVADO NÚMERO DE AGENTES. MAIOR CENSURABILIDADE DAS CONDUTAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE DO MOTIVO TORPE. HIERARQUIA DO SISTEMA TRIFÁSICO. CIRCUNSTÂNCIA ELENCADA COMO AGRAVANTE. VALORAÇÃO QUE DEVE MIGRAR DA PRIMEIRA PARA A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE HOMICÍDIO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA PELA AGRAVANTE. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE ESTABELECIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. MOTIVAÇÃO TORPE. IMPERTINÊNCIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS. EXPEDIÇÃO IMEDIATA DE CARTA GUIA PROVISÓRIA E DE MANDADO DE PRISÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO AO CORRÉU. 1. Embora seja o termo, nas apelações contra sentença do Tribunal do Júri, que delimita os fundamentos do apelo, a jurisprudência assentou-se no sentido de que eventual equívoco ou mesmo a ausência de indicação da alínea do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal não inviabiliza o exame das razões recursais, consistindo em mera irregularidade sanável desde que seja possível, pela leitura das razões do recurso, deduzir os fundamentos do apelo e o teor dos pedidos. 2. Ao estabelecer a qualificadora do motivo torpe, o legislador fez uso da interpretação analógica. Observa-se, portanto, que a previsão contida no inciso I do § 2o do artigo 121 do Código Penal refere-se apenas a uma qualificadora, inerente à motivação torpe. Assim, não é correto desdobrar a qualificadora do motivo torpe em duas, extraindo qualificadora autônoma relativa a paga ou promessa de recompensa. 3. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça fixou-se no sentido de que o motivo torpe (por exemplo, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa) não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica sequer aos mandantes. 4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diversamente do que ocorre na hipótese de contrariedade entre o veredito e as provas dos autos, o afastamento de qualificadora por vício de quesitação não exige a submissão dos réus a novo júri. O único impacto da exclusão da qualificadora ilicitamente quesitada será a redução da pena, providência que cabe ao próprio Tribunal, na forma do artigo 593, § 2o, do Código de Processo Penal. 5. Estão preclusas as nulidades processuais não suscitadas nos momentos a que se referem os incisos V e VIII do artigo 571 do CPP. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, no sentido de que os réus participaram da conduta do adolescente, que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima objetivando a sua morte. Também existem elementos probatórios que alicerçam a qualificadora do motivo torpe, tendo o crime sido motivado por vingança pela morte de um amigo dos réus imputada à vítima, além do recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido atacada de surpresa com disparos no interior de sua residência. 7. Embora a motivação torpe seja uma circunstância subjetiva, extrai-se dos depoimentos colhidos, que o desejo de vingança era comum aos acusados, não se tratando de motivação exclusiva do corréu já julgado. A versão acusatória de que todos agiram imbuídos nesse propósito encontra sustentação nos autos. 8. A qualificadora objetiva do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima se comunica aos coautores, desde que ingresse em sua esfera de conhecimento. In casu, a partir do depoimento do executor direto do crime, infere-se que todos tinham conhecimento de que a vítima seria atacada de inopino no interior da sua residência, sem lhe dar oportunidade de defesa. Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 9. Não é possível a extensão dos efeitos da decisão do Conselho de Sentença que reconheceu ao corréu a participação de menor importância, porque, além de tratar-se de circunstância de caráter exclusivamente pessoal, e sendo assim, incomunicável, o reconhecimento dessa minorante é de atribuição exclusiva dos jurados, cuja soberania dos veredictos é garantida constitucionalmente. 10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, não havendo falar em bis in idem. 11. Considerando que houve a união de esforços e a divisão de tarefas entre os agentes (pelo menos seis entre imputáveis e o adolescente), o que aumenta a possibilidade de sucesso da empreitada criminosa e torna mais reprováveis as condutas dos réus, deve ser acolhido o pleito ministerial para valorar negativamente as circunstâncias dos crimes. 12. Na primeira fase da dosimetria da pena, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. As referidas frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que o critério utilizado seja proporcional e devidamente justificado. 13. Neste caso, a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada uma das duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente revela-se razoável e justificada. 14. Conforme o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal, consoante disposto no art. 67 do Código Penal.” 15. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça admite, diante da presença de duas ou mais qualificadoras do crime de homicídio, a utilização de uma delas para considerar o homicídio como qualificado, facultando-se ao Magistrado a utilização das sobejantes para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso a circunstância seja elencada como agravante, ou para elevar a pena-base. 16. Considerando a hierarquia do sistema trifásico e o fato de a qualificadora do motivo torpe estar também prevista como agravante genérica na alínea “a” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, a sua valoração deve migrar da primeira para a segunda fase da dosimetria da pena do crime de homicídio. 17. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve guardar proporcionalidade com a pena-base. 18. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena-base aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena. Aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158 da Repercussão Geral). 19. Reconhecida a participação de menor importância, o quantum de redução da pena considera a contribuição do partícipe para o cometimento do crime, de modo que quanto menos relevante for a sua conduta, maior a redução da pena. 20. Permanecendo hígido o disposto no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, mesmo após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, cabe a este Tribunal aplicar o texto normativo federal, devendo-se determinar a execução provisória de sentença proveniente do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão. Julgados da Suprema Corte e de parte do Superior Tribunal de Justiça. 21. Recursos conhecidos e parcialmente providos os defensivos para (i) afastar a qualificadora da promessa de recompensa em relação a todos os réus; e parcialmente provido o do Ministério Público para (ii) valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade relativa aos crimes de homicídio qualificado e de corrupção de menores em desfavor do 2o apelante, e as circunstâncias de ambos os crimes em desfavor de todos acusados; (iv) migrar da primeira para a segunda fase da dosimetria da pena a valoração da qualificadora sobejante do motivo torpe; (v) recrudescer o quantum de aumento de pena decorrente do reconhecimento das agravantes, aplicando-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena-base estabelecida para cada uma delas; (vi) deferir a execução provisória das penas do segundo, da quarta e da quinta apelantes, na forma do artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal; e, mantida a condenação do segundo, da quarta e da quinta apelantes como incursos no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, caput, ambos do Código Penal e no artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal, bem como da terceira apelante como incursa no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o artigo 29, § 1o, ambos do Código Penal e do artigo 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, na forma do artigo 70, primeira parte e parágrafo único, do Código Penal, redimensionar as penas dos réus. 22. Extensão do afastamento da qualificadora da promessa de recompensa ao corréu. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que não houve comprovação de vínculo associativo para cometer o crime; b) artigo 29, §§ 1o e 2o, do Código Penal, defendendo o reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 56231880): "(...) Nessa linha, verifica-se existir prova suficiente a respaldar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença no sentido de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo efetuados pelo adolescente W. L. A., que lhe causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, os quais foram a causa de sua morte, sendo que os réus Douglas Gabriel, Cátia Helena e Ianka Mariano concorreram para a prática delitiva na medida em que ajustaram com Lucas e com o adolescente como o homicídio seria praticado e acompanharam o executor do crime a procura da vítima para matá-la, ocasião em que o levaram à residência de Aline Alves, a qual concorreu para a morte da vítima na medida em que também participou do ajuste feito com os demais agentes sobre a forma que a vítima seria assassinada e, além disso, levou o adolescente à residência da vítima, bem como, após o crime, recebeu das mãos do adolescente a arma de fogo utilizada no crime e o orientou na fuga." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 29, §§ 1o e 2o, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Se o júri reconheceu a autoria delitiva de ambos os delitos, nos moldes do art. 29 do CP, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, descabe falar em participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania do veredictos” (HC 636.311/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 2.218.203/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, a eventual análise da tese recursal demandaria o revolvimento do conjunto probatórios dos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021